Tribunal: TJMT
Processo: 1022806-54.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022806-54.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (EMBARGANTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), BIANCA GOMES SEGURA DAVID - CPF: 018.647.231-57 (EMBARGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COM COLOCAÇÃO DE JANELA – REGISTROS DE ATAS QUE ATESTAM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA SÍNDICA E DEMAIS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO ÀS REFERIDAS OBRAS – EQUÍVOCO DA AUTORIZAÇÃO CONSTATADO POSTERIORMENTE – ATA QUE REGISTROU A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CONDOMÍNIO QUANTO AO CUSTEIO PARA O DESFAZIMENTO DA OBRA – ÔNUS DA DEMANDADA SATISFEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1022806-54.2022.8.11.0003, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COM COLOCAÇÃO DE JANELA – REGISTROS DE ATAS QUE ATESTAM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA SÍNDICA E DEMAIS CONDÔMINOS EM RELAÇÃO ÀS REFERIDAS OBRAS – EQUÍVOCO DA AUTORIZAÇÃO CONSTATADO POSTERIORMENTE – ATA QUE REGISTROU A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CONDOMÍNIO QUANTO AO CUSTEIO PARA O DESFAZIMENTO DA OBRA – ÔNUS DA DEMANDADA SATISFEITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É vedada a construção, por interesse exclusivo de condômino, em área de uso comum do condomínio, sem autorização específica dos demais.

Entretanto, em se tratando de obra realizada pelo condômino, devidamente autorizada pela síndica e demais condôminos integrantes do bloco, frisa-se, a qual fora registrada em ata, não há como imputar o custo da remoção em desfavor do condômino em razão da obra previamente aprovada, mormente quando a constatação do equívoco e da autorização se deram posteriormente, tendo o condomínio, em nova ata de reunião, se comprometido em custear a remoção/adequação da construção (uma janela).
”
(Id. 225915197)

Em suas razões, de Id. 227741179, o embargante sustenta a ocorrência de omissão. Para tanto, em síntese, assevera que não foi analisado o pleito sobre a confirmação de que a janela deve ser retirada.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, em síntese, que a decisão não analisou o pleito de limitação à multa fixada em caso de descumprimento da liminar..

Todavia, a irresignação não procede.

Mister ressaltar que o princípio da adstrição ou da congruência objetiva, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, refere-se à necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir decisum de forma
extra, ultra ou infra petita
.

A propósito, confira-se o teor dos mencionados dispositivos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

In casu
, a embargante elencou o pedido no recurso da seguinte forma:

“a) A concessão de justiça gratuita ao Condomínio, conforme documentos anexos.

b) Seja citada a Requerida para que apresente no tempo legal a defesa que entender cabível se tiver, sob pena de não o fazendo ser-lhe aplicado os efeitos da confissão e revelia.

c) Por fim, requer seja a presente demanda julgada PROCEDENTE, com a expedição de ordem judicial ao síndico
para que mande desmanchar a obra construída ilegalmente e, caso o Requerido não o faça, inclusive já fixando pena pecuniária diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme prevê o art. 816 do CPC
, bem como a consequente condenação da Requerida nas despesas processuais e verbas sucumbenciais a serem arbitradas por esse Juízo.

d) Requer ainda provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal do Requerido, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, expedição de precatórios e ofícios, perícias e as demais provas que se façam necessárias e a critério desse juízo.”
(grifamos)

Com efeito, inexiste na inicial o pedido para que seja confirmada a retirada da janela nos termos alardeados nos aclaratórios, vez que a pretensão da embargante se limita em imputar a responsabilidade de tal retirada em desfavor da embargada.

Ademais, a própria sentença de Id. 212748696, deixou expresso, de forma muito clara, que:
“[...] que a improcedência dos pedidos contidos na inicial não importa reconhecer que a janela instalada, embora previamente autorizada, estaria de acordo com o regimento interno do condômino autor.

Outrossim, consoante já declinado no
decisum
que ora se embarga, a necessidade de remoção/adequação da janela é incontroversa nos autos, eis que objeto de acordo entre as partes e, o que se discutiu na presente ação era a responsabilidade pela remoção,
in verbis:

“Inicialmente, resta incontroverso nos autos a construção da janela pela apelada e a necessidade de sua remoção/adequação, a fim de que seja garantido um padrão de construção ao condomínio, restando definir a obrigação pelo custeio da obra.

[...]

Lado outro, constatado o equívoco na concessão da autorização, o condomínio na ata de reunião realizada em 09.07.2021 (Id. 212748657), através de sua síndica, confessa a existência do erro na autorização, bem como se compromete no custeio da mão de obra para a substituição da janela, vejamos:

[...]

Ademais, verifico do documento de Id. 212748673, que a apelada comunicou o condomínio apelante quanto ao valor da mão de obra apresentado pelo pedreiro, o que não fora aceito.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo condomínio apelante, no sentido que se faziam necessários o envio de 03 (três) orçamentos com o valor da mão de obra para a remoção da janela, verifico que não lhe assiste razão.

É assim, porque, inexiste tal obrigação na ata de reunião realizada em 09.07.2021, bem como a parte apelada não fora informada de tal exigência quando do envio do orçamento.

Lado outro, era obrigação do condomínio apelante o custeio da mão de obra para a remoção/adequação da janela, conforme exposto alhures, porém, quedou-se inerte, de modo que não pode, após longo período de inércia, querer se eximir da sua responsabilidade no pagamento do custeio da mão de obra, arguindo a ausência de envio de 03 (três) orçamentos, porquanto denota a sua má-fé, e contradição. Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o “venire contra factum proprium non potest”, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal. ”

Desse modo, tenho que o
decisum
analisou todos os pedidos formulados, razão pela qual respeitou os limites objetivos da lide.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024